Tribunal: TJPA
Processo: 0858007-86.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9852 - Cometidos por Meio de Marca
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858007-86.2022.8.14.0301

APELANTE: FABIO R SICILIA CONSULTORIA, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI

APELADO: HARALD INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. MARCA FRACA OU EVOCATIVA. OMISSÃO RECONHECIDA QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. AFASTADA A OMISSÃO QUANTO À MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DO REGISTRO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA ANÁLISE INCIDENTAL. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS E FIXADOS EM QUINZE POR CENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que manteve sentença de improcedência de ação de abstenção de uso de marca c/c danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alegação de omissão quanto à majoração de honorários recursais e quanto à competência da Justiça Estadual para mitigar efeitos do registro de marca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos opostos por Harald Indústrias e Coméricio de Alimentos Ltda. Reconhecida a omissão quanto à fixação dos honorários recursais, que devem ser majorados.

4. Embargos opostos por Fábio R. Sicilia Consultoria. Rejeitada a alegação de omissão sobre a competência da Justiça Estadual, uma vez que não houve declaração de nulidade do registro, mas tão somente se reconhece a ausência de exclusividade em casos de marca fraca ou descritiva, como no caso em tela.

IV. DISPOSITIVO

5. Embargos de declaração conhecidos, parcialmente providos majorando os honorários para 15%. Rejeição dos embargos da autora.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO aos declaratórios da ré E REJEITAR os embargos de declaração

da autora, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos, de forma autônoma, pelas partes FABIO R. SICILIA CONSULTORIA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - ME e HARALD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, contra o acórdão proferido nos autos da Ação de Abstenção de Uso de Marca c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, processo nº 0858007-86.2022.814.0301, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. Ainda que a empresa APELANTE tenha comprovado que detém o registro da marca e que, a rigor, a concessão do registro pelo INPI garanta ao titular o direito de uso exclusivo do sinal em seu ramos de atividades em todo território nacional, há de se ter presente que tal proteção da está intrinsecamente relacionada com a possibilidade de confusão pelo consumidor. Notadamente quando se trata de marca evocativa ou fraca, de pouca originalidade, como o caso examinado. "BROWNIETONE” OU “BROWNETTONE”, em suas variadas grafias, são expressões usais no ramo de atividades em que as partes atuam – CONFEITARIA. Além disso, a falta de criatividade da marca tem ensejado a mitigação da exclusividade decorrente do registro, conforme precedentes do STJ. Confusão junto ao público consumidor não demonstrada. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

A embargante Fábio R. Sicília Consultoria sustenta omissão quanto ao argumento de que o acórdão teria desconsiderado o fato de que a marca “BROWNETTONE” possui registro válido e ativo concedido pelo INPI. Alega que o julgado invadiu competência da Justiça Federal ao mitigar os efeitos do registro sem declarar sua nulidade, contrariando a jurisprudência do STJ. Invoca o art. 5º, XXIX, da Constituição Federal e os arts. 2º e 124 da LPI. Pede manifestação expressa sobre esses fundamentos para fins de prequestionamento.

A embargante Harald Indústria e Comércio de Alimentos Ltda., por sua vez, aponta omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante da manutenção da improcedência da ação e da rejeição do recurso de apelação.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 19 de maio de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE HARALD INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Assiste razão à embargante.

O acórdão manteve integralmente a sentença de improcedência da ação e negou provimento à apelação da parte autora, o que enseja, nos termos do art. 85, §11, do CPC, a majoração dos honorários de sucumbência, salvo hipótese de recurso não conhecido ou improvido por unanimidade, o que não é o caso de exclusão.

A omissão deve, portanto, ser sanada, com acréscimo de 5% sobre o valor atualizado da causa a título de honorários recursais, totalizando 15% (quinze por cento).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE FÁBIO R. SICILIA CONSULTORIA

Os embargos não merecem acolhimento.

Não há omissão ou contradição a ser sanada.

O acórdão não declarou a nulidade do registro da marca, tampouco anulou o ato administrativo do INPI. A fundamentação adotada se limita a reconhecer a natureza evocativa e fraca da marca “BROWNETTONE”, com base em precedentes do STJ que admitiram a mitigação dos efeitos do registro sem necessidade de declaração de nulidade, nos casos em que a marca registrada não possui forte caráter distintivo.

Esse raciocínio é compatível com a jurisprudência atual e não invade competência da Justiça Federal, pois não se invalida o registro, apenas se reconhece a ausência de exclusividade em casos de marca fraca ou descritiva, o que pode ser apreciado incidentalmente pela Justiça Estadual.

Trata-se, portanto, de mero inconformismo com a decisão, não sendo cabível sua rediscussão na via estreita dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto, conheço dos declaratórios, acolho parcialmente os embargos de declaração de HARALD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., para majorar os honorários advocatícios, fixando-os em 15% (quinze por cento), e rejeito os embargos de declaração de FÁBIO R. SICILIA CONSULTORIA.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/06/2025